Tribunal: TJSP
Processo: 1012325-23.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COLOCADA EM DEBATE – EFEITOS DA REVELIA QUE GERAM PRESUNÇÃO RELATIVA DE

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COLOCADA EM DEBATE – EFEITOS DA REVELIA QUE GERAM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS INICIALMENTE ALEGADOS – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA AO CASO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A AUTORA SE MANIFESTASSE ACERCA DE EVENTUAIS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 348, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRECENDENTES NESSE SENTIDO - R. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012325-23.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LETÍCIA HÉLEN
AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a
preliminar suscitada e anularam a R. Sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012325-23.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 41995
APEL.No: 1012325-23.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : LETÍCIA HÉLEN AUGUSTO
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ : HUMBERTO ROCHA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO,
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COLOCADA EM
DEBATE
EFEITOS DA REVELIA QUE GERAM
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS
FATOS
INICIALMENTE
ALEGADOS

RECONHECIMENTO
PELO
JUÍZO
DA
NÃO
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA AO CASO
DOS AUTOS INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE
PARA
QUE
A
AUTORA
SE
MANIFESTASSE
ACERCA
DE
EVENTUAIS
PROVAS
QUE
PRETENDIA PRODUZIR APLICAÇÃO DO QUANTO
DISPOSTO PELO ARTIGO 348, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
-
PRECENDENTES
NESSE
SENTIDO - R. SENTENÇA ANULADA.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 89/94, pela qual foi julgada improcedente
Ação Revisional de Contrato Bancário, C.C. Pedido de Indenização por Danos
Morais, esta proposta por LETÍCIA HÉLEN AUGUSTO contra BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, o que culminou com imposição a autora de condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais porque decorrentes da
sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ainda que observada a
gratuidade de justiça que foi deferida a ocupante do pólo ativo da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012325-23.2019.8.26.0196 -Voto no
3
indicada nos autos.
Inconformada com os termos da R. Sentença como proferida,
dela recorre a autora da lide, conforme dão conta suas razões que foram juntadas
a fls. 108/119, assim levantando sob a forma de preliminar aspecto relativo a
cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, o que se deu diante do
julgamento antecipado da lide, uma vez que se viu impedida de produzir provas,
provas essas que no seu entender se colocam como indispensáveis para a
adequada solução da lide, motivo pelo qual pediu para que fosse anulada a R.
Sentença hostilizada, para que outra venha a ser regularmente proferida, é claro,
após a produção das provas pretendidas, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma da R. Sentença
combatida.
Quanto ao mérito, caso superado o aspecto processual, pediu
pela reforma da R. Sentença como lançada aos autos, pois segundo sustenta, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação
no feito, uma vez que devem ser aplicados ao caso em desate os efeitos da
revelia, notadamente porque os elementos coligidos ao todo processado
comprovam que a casa de valores promovia a descontos abusivos de sua conta
corrente, estes direcionados ao adimplemento do contrato de empréstimo
celebrado entre as partes, abuso esse que se tem por configurado em razão da
retenção integral de seu salários mensais, prática que não se mostra admitida
pelo ordenamento jurídico vigente, motivo pelo qual pediu para que fosse
integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão então proferida, de sorte a que venham a ser limitados os descontos ora
em debate, com a consequente condenação do réu ao pagamento de
indenização pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram impostos, e com
aplicação, também, da não menos consequente inversão dos ônus decorrentes
da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012325-23.2019.8.26.0196 -Voto no
4
as devidas contrarrazões (fls. 129/131), momento em que a casa bancária
recorrida pugnou pela manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
A questão prejudicial como apresentada pela recorrente, no
sentido de que deve ser anulado o feito, uma vez que teve cerceado seu direito
de defesa, o que se deu em razão do julgamento antecipado da lide, deve ser
merecedora de integral acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que o cerceamento imposto ao direito de defesa da recorrente se mostrou
presente no caso dos autos.
Partindo de tal introdução, imperativo concluir que o Juízo ao
deixar de aplicar os efeitos da revelia ao caso dos autos, apesar de ter decorrido
sem manifestação o prazo para apresentação de defesa por parte da casa de
valores demandada (fls. 39), deveria ter conferido oportunidade para que a
ocupante do polo ativo se manifestasse acerca de eventuais provas que
pretendia produzir, nos exatos termos do quanto disposto pelo artigo 348, do
Código de Processo Civil (“Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz,
verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará
que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as
tiver indicado.”), oportunidade essa que não se registrou no caso em análise,
haja vista que o Juízo, de forma antecipada, julgou improcedente a ação, o que
se deu em razão da ausência de documentos que comprovassem que os valores
debitados na conta corrente mantida pela autora, conforme direcionados ao
adimplemento do contrato celebrado entre as apartes litigantes, correspondem o
valor integral dos rendimentos por ela auferidos.
Assim, e diante do fato de que a pretensão recursal se vê
direcionada ao reconhecimento de abusos praticados por força dos descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012325-23.2019.8.26.0196 -Voto no
5
promovidos em conta corrente mantida pela autora, o que se dá por parte da
casa de valores demandada, inadequada se mostra a análise da questão sem
que seja conferida oportunidade para comprovação do quanto alegado,
notadamente no caso dos autos em que o Juízo se posicionou no sentido de não
aplicar os efeitos da revelia, daí porque deve ser anulada a R. Sentença
guerreada, com a consequente devolução dos autos a Vara de origem para que,
após regular manifestação das partes acerca do interesse em eventual colheita
de provas, nova Decisão venha a ser proferida.
Diante de tais considerações, e porque inexistem elementos
seguros encartados aos autos para a adequada solução do impasse, forçoso
reconhecer que se faça presente a figura do cerceamento que teria sido imposto
ao direito de defesa da recorrente, cerceamento este incapaz, no entanto, de dar
suporte a conversão do julgamento, mesmo que em 2o Grau, em diligência, mas
que se mostra capaz de dar suporte a anulação da R. Sentença sob ataque, para
que outra venha a ser oportunamente proferida, depois do desenvolvimento da
regular instrução processual, oportunidade em que os interessados poderão
produzir provas que possam entender necessárias a plena demonstração das
teses adotadas.
Nesse sentido, cabe registrar V. Decisão emanada da 31a
Câmara de Direito Privado desta E. Corte, por conta do julgamento do Recurso
de Apelação no 1021761-95.2017.8.26.0577, o que se deu em 02 de outubro de
2018, por Voto da lavra do Desembargador Adilson de Araujo, cuja ementa
transcrevo:
“APELAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO COM BASE EM DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA. QUESTÕES RELEVANTES DE FATO CONTROVERTIDAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO.
Havendo
fatos
controvertidos na lide, configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado do mérito (improcedência dos pedidos) com base em
contestação intempestiva e documentos que a instruíram. Ademais, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012325-23.2019.8.26.0196 -Voto no
6
Magistrado considerou que a revelia não produzia o efeito mencionado no
art. 344 do CPC/2015, deveria ordenar especificação das provas a serem
produzidas, ainda que sem indicação anterior, a teor do art. 348 do
CPC/2015. Por se tratar de acidente de trânsito, a prova testemunhal era
pertinente à solução da lide, de maneira que o julgamento antecipado do
mérito violou a ampla defesa e o contraditório, impondo-se sua anulação.”
(grifo nosso)
Diante de tais considerações, e por inexistir nos autos qualquer
prova que possa dar suporte a correta e adequada apreciação do conjunto
discutido no todo processado, de rigor reconhecer a presença do cerceamento
como alegado pela recorrente, para assim se promover a anulação da R.
Sentença hostilizada, com determinação de que outra seja proferida, o que
deverá se dar após a regular instrução.
Pelo exposto, e uma vez acolhida a preliminar suscitada, anula-
se a R. Sentença, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator